Tribunal: TJBA
Processo: 8010218-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010218-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LAURINDO BRAZ PEREIRA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO PELA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que, de ofício, declinou da competência para processar e julgar ação indenizatória, determinando a remessa dos autos à comarca de domicílio da parte autora, por entender que a propositura da demanda em foro sem conexão com a causa configura escolha aleatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se é possível a declinação de competência territorial de ofício quando a parte autora ajuíza a ação em comarca que não possui qualquer vínculo com seu domicílio, com o local da sede da pessoa jurídica ré ou com a relação jurídica material subjacente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A escolha do foro pelo autor não é um direito absoluto, devendo observar os limites da boa-fé processual e o princípio do juiz natural (CF/1988, art. 5º, LIII). A propositura da ação em comarca com a qual a causa não guarda qualquer ponto de conexão fática ou jurídica evidencia a aleatoriedade na escolha do foro.

4 - A vedação à declaração de incompetência relativa de ofício, prevista na Súmula 33 do STJ, tem sido mitigada pela jurisprudência para coibir práticas processuais abusivas que visem direcionar artificialmente a distribuição de feitos.

5 - A Lei nº 14.879/2024, que introduziu o § 5º ao art. 63 do CPC, reforça o entendimento de que a escolha aleatória de foro constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício, aplicando-se sua razão de ser (ratio essendi) não apenas às cláusulas de eleição de foro, mas também às hipóteses de escolha com base nas regras gerais de competência.

6 - A remessa dos autos ao foro de domicílio do consumidor é a medida que melhor concretiza o acesso à justiça, sem que as normas protetivas sejam desvirtuadas para fins ilegítimos.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIII; CPC, art. 53, III, "a", e art. 63, § 5º (incluído pela Lei nº 14.879/2024).

Jurisprudência relevante citada: Súmula 33/STJ; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8024659-82.2024.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010218-62.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
LAURINDO BRAZ PEREIRA
e parte(s) Agravada
BANCO DO BRASIL SA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.